Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-36.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO ONLINE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROPOSTA CANCELADA POR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS REALIZADOS. CONTRAPRESTAÇÃO DO BANCO NÃO EFETUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a antecipação da tutela de urgência, bem como a obrigação de pagar consistente em reparar os danos morais causados à parte requerida, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária desde a data da sentença e juros de mora a contar do evento danoso. Em seu recurso, alega que o contrato de refinanciamento de empréstimo consignado não foi concluído, que a proposta foi cancelada e que não houve descontos no benefício da parte autora. Em síntese, alega que não existe relação jurídica com a recorrida, portanto não é possível cumprir a determinação judicial em sede liminar e confirmada por sentença. Pugna pela ausência e não comprovação de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor da responsabilização extrapatrimonial. Ainda, requer a reforma da sentença quanto ao termo inicial da atualização pelos juros de mora da indenização por danos morais a partir de seu arbitramento. Por fim, sustenta a revogabilidade da multa diária. Alternativamente, requer a minoração do valor fixado, por entender que o valor é excessivo e desproporcional, o que acarreta o enriquecimento sem causa da recorrida.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 61262748) e com preparo regular (ID 61262750). Contrarrazões apresentadas (ID 61262755).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No caso, os documentos juntados pelo recorrente demonstram que a proposta de refinanciamento oferecida à autora foi cancelada em razão da ausência de margem consignável disponível para implementação do contrato (ID 61262716 - Pág. 5).
6. Por outro lado, foram realizados descontos no contracheque no benefício de aposentadoria da recorrida, nos meses de agosto/2023 a novembro/2023, no valor de R$ 477,66, comprovado pela emissão de documento oficial do INSS acostado ao ID 61262485 - Pág. 2/4, valor este idêntico ao da primeira proposta bancária, conforme se verifica no ID 61262483, consistindo em vício no serviço.
7. Considerando que houve justa causa para o cancelamento da proposta (ausência de margem consignável), a sentença deve ser reformada para excluir a obrigação de fazer consistente no depósito da quantia contratada, e, consequentemente, a multa imposta na decisão que deferiu a antecipação de tutela (ID. 61262499 - Pág. 2).
8. Por outro lado, em razão da vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), os valores descontados devem ser restituídos em dobro, já que ausente qualquer causa de engano justificável (p. único do art.42 do CDC).
9. No que toca aos danos morais, sem razão ao recorrente. A recorrida teve parte substancial do seu benefício descontada indevidamente, sem que houvesse a contraprestação contratual, situação suficiente para atingir sua integridade psíquica e lhe tirar a paz e o sossego, o que torna necessária a reparação pelos danos morais sofridos.
10. Quanto à fixação do valor da reparação devida, é preciso levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Assim, deve ser mantida a estimativa fixada (R$3.000,00) a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para revogar a antecipação da tutela deferida, mantendo a condenação à reparação por danos morais e condenar o recorrente a restituir em dobro os valores descontados indevidamente no benefício da autora, nos meses de agosto/2023 a novembro/2023, no valor mensal de R$ 477,66, atualizados monetariamente pelo INPC desde cada desconto e juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.